Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
2. Consoante o art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
3. Demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, a servidora da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF faz jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
4. Na espécie, verifica-se que a parte apelada é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, na função de médica, lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 03 Lago Sul.
5. O conjunto probatório acostado ao feito, todavia, permite concluir que a parte apelada exerce atividades relacionadas a ações básicas de saúde, consistente em descrição dos serviços prestados na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 03 Lago Sul e relatório de atividades desenvolvidas pela servidora.
6. Desse modo, a parte autora demonstrou cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com atenção primária à saúde, de modo que se mostra devido o pagamento da GAB, nos moldes do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992, no período de 2018 a 2023.
7. Recurso conhecido e desprovido.